Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713065-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSILAINE ALVES BATISTA DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 228857132, autos originários0 proferida no cumprimento de sentença movido contra JOSILAINE ALVES BATISTA, que indeferiu o pedido de inscrição da executada em cadastros de inadimplentes via Serasajud. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Desnecessária a intimação da agravada-executada que, citada, não constituiu Advogado no processo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora